Tribunal: TJSP
Processo: 0026305-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução - A 22a Câmara de Direito Privado suscita conflito negativo de competência atribuindo a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial a competência para julgar recurso de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Demanda embasada em título executivo extrajudicial - Competência recursal afeta a uma das Câmaras da "Seção de Direito Privado II" (11a a 24a,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução - A 22a Câmara de Direito Privado suscita conflito negativo de competência atribuindo a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial a competência para julgar recurso de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Demanda embasada em título executivo extrajudicial - Competência recursal afeta a uma das Câmaras da "Seção de Direito Privado II" (11a a 24a, 37a e 38a) – Exegese do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 desta Corte – Competência em razão da matéria que é absoluta, não podendo ser modificada pela prevenção - Conflito negativo de competência improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0026305-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 22a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitada 2a CÂMARA RESERVADA DE
DIREITO EMPRESARIAL.
ACORDAM, em Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o conflito
negativo de competência para fixar a competência da 22a. Câmara de Direito Privado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), ARALDO TELLES, MARCONDES D'ANGELO, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, A.C.MATHIAS COLTRO, GOMES VARJÃO E
CORREIA LIMA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40085
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0026305-26.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
SUSCITANTE: 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADO: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
INTERESSADOS: LUANA LANDRONI BIANCO, MARIA ANGELA SILVA
LANDRONI, MARCO LANDRONI, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A E
AUTO POSTO FRM II LTDA
COMARCA : SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução - A
22a Câmara de Direito Privado suscita conflito negativo de
competência atribuindo a 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial a competência para julgar recurso de agravo
de instrumento – Inadmissibilidade – Demanda embasada
em título executivo extrajudicial - Competência recursal
afeta a uma das Câmaras da “Seção de Direito Privado II”
(11a a 24a, 37a e 38a) – Exegese do art. 5o, II.3, da Resolução
no 623/2013 desta Corte – Competência em razão da
matéria que é absoluta, não podendo ser modificada pela
prevenção
-
Conflito
negativo
de
competência
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
em agravo de instrumento interposto contra decisão, prolatada nos autos de
ação execução, que deferiu a penhora de imóveis descritos nas matrículas
números 29.604 e 11.231, ambas do 3 o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, em nome de Luana Landroni Bianco (fls. 33/35).
O recurso foi incialmente distribuído à C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, ora Suscitada, que dele não conheceu,
alegando que a demanda envolve discussão relativa à execução fundada em
título executivo extrajudicial para receber quantia certa decorrente de saldo
devedor contratual, inserindo-se a matéria na competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado II desta Corte Estadual, conforme art. 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (fls. 562/569).
O recurso foi então redistribuído à 22a Câmara de Direito
Privado, ora Suscitante, que declinou da competência, a fim de que ele seja
apreciado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em razão da
prevenção gerada pelo julgamento anterior de apelação interposta em face de
sentença que julgou ação declaratória (no 1136376-11.2016.8.26.0100) com
pedido de cancelamento da mesma garantia hipotecária objeto da presente
execução (fls. 618/621).
Os autos foram encaminhados à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Privado, tendo o eminente Presidente reconhecido, embora
não suscitado expressamente, que o conflito de competência restou
configurado, determinando, assim, o envio do recurso ao Grupo Especial da
Seção de Direito Privado (fls. 630/631).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes interessadas foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 635). Há
oposição ao julgamento virtual (fls. 637 e 641).
É o relatório.
2) Respeitado o entendimento da E. 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Privado, ora Suscitante, entendo que a razão está com a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, ora Suscitada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
prolatada nos autos de ação execução embasada em duplicatas atreladas a
“contrato de promessa de compra e venda mercantil”, matéria afeta à 2a
Subseção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a), nos termos do art. 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Ainda que tenha a 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial julgado a apelação no 1136376-11.2016.8.26.0100 (fls. 108/115),
a competência em razão da matéria é absoluta, não podendo ser modificada
pela prevenção.
A súmula 158 desta Corte dispõe que “A distribuição de
recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese
de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta”.
A propósito:
“EMENTA: Conflito de Competência Indenizatória por atos
de concorrência desleal - Matéria que insere na competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial - Incidência da regra inserta no artigo 6o da
Resolução 623/2013 Julgamento de anterior agravo de instrumento pela e.
Câmara suscitada Irrelevância Competência ratione materiae que é absoluta e
se sobrepõe à prevenção Exegese da Súmula 158 desta E. Corte Precedentes
deste E. Grupo Especial - Conflito procedente, para reconhecer a competência
da e. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.” (Conflito de competência
no 0017638-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. A.C. Mathias Coltro, j. 16/05/2019,
TJSP).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE
PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DE UM DOS
RECURSOS IMPOSSIBILIDADE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
DA CORTE REGRA DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE NÃO SE
SOBREPÕE À COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, DE NATUREZA ABSOLUTA.
PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELA
SÚMULA No 158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA” (Conflito de Competência no
0046647-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 07/02/2019, TJSP).
Assim sendo, a competência para julgar o presente recurso
é da 22a Câmara de Direito Privado.
3) Ante o exposto, o meu voto julga improcedente o
presente conflito negativo de competência, a fim de fixar a competência junto à
22a Câmara de Direito Privado para os fins supra consignados.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica